Tribunal: TJES
Processo: 5019423-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019423-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: INGRID ARAUJO e outros

COATOR: 5ª Vara Criminal Comarca de Cariacica/ES

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS
.

DENEGADA A ORDEM

1.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça
.
A documentação anexada pela impetrante permite o enfrentamento da matéria, sem a necessidade de dilação probatória, razão pela qual, o writ deve ser admitido. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Pleito de revogação de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica.
Devem ser mantidas as medidas protetivas deferidas pelo Juízo de origem, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que, em audiência, informou que ainda continua em situação de risco, tanto é que o Magistrado determinou a realização de estudo pela equipe multidisciplinar, a fim averiguar a situação familiar, ainda pendente de conclusão.

3. A discussão envolvendo a posse do imóvel, e que lá funcionaria um ponto comercial em que trabalhavam os pacientes é afeta ao mérito do procedimento de origem, cabendo ao Juízo de 1º Grau a sua análise.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019423-22.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: INGRID ARAUJO, ESMERINDO FERREIRA MARQUES (AC)
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL COMARCA DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
INGRID ARAÚJO
e
ESMERINDO FERREIRA MARQUES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve as medidas protetivas, previstas no art. 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), de não aproximação da ofendida ANA ROSA DOS SANTOS, guardando uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, além da proibição de manter contato e frequentar os mesmos locais.

H
á uma preliminar
, de não conhecimento da ordem de
Habeas Corpus
, formulada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a análise da revogação de medida protetiva demandaria o reexame de prova.

Contudo, tenho que a documentação anexada pela impetrante permite o enfrentamento da matéria, sem a necessidade de dilação probatória, razão pela qual, o writ deve ser conhecido.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Q
uanto ao mérito,
a impetrante alega que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, pois possuem um estabelecimento comercial, anexo à residência da ofendida, de que não podem fazer uso, em razão da decisão combatida.

Argumenta ainda, que a paciente INGRID é filha da vítima ANA ROSA DOS SANTOS e que a posse do imóvel, objeto da discussão, já foi resolvida através de processo judicial cível, reconhecendo o direito daquela em usufruir do bem, inclusive, com a manutenção do seu comércio.

Acerca d
os fatos,
colhe-se da narrativa constante no requerimento de medida protetiva (id 11387858), que os pacientes são filha e genro da ofendida e que pelo fato não ter sido realizado inventário e a partilha, constantemente, invadem o imóvel em que reside a vítima, proferindo ameaças, com o intuito puramente financeiro.

Em vista de tais circunstâncias, em 18/01/2023,
o Magistrado

deferiu medidas protetivas de proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e aproximação da vítima, mantendo uma distância de 500 (quinhentos) metros, proibindo ainda de frequentaram o mesmo local/ambiente onde a ofendida frequente.

Feitas estas considerações
, tenho que devem ser mantidas as referidas medidas protetivas, uma vez que, na audiência realizada no dia 04/12/2024, a vítima informou, que ainda continua em situação de risco, tanto é que o Magistrado determinou a realização de estudo pela equipe multidisciplinar, a fim averiguar a situação familiar.

Desse modo, até que seja concluído o estudo pela equipe técnica, tais medidas devem ser mantidas, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de medidas cautelares, com o intuito de resguardarem a ofendida, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima assume especial valor, tendo em vista a vulnerabilidade a que se encontra submetida. 2. Restando demonstrado que a palavra da vítima foi firme no sentido de afirmar a existência de risco à sua segurança e integridade psicológica, é rigor a manutenção das medidas protetivas implementadas em seu favor.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito nº 0000693-10.2023.8.08.0024,
Relator:
Des.
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, D
ata de Julgamento: 2
5/01/2024
).

Por fim, acerca da alegação defensiva de que a vítima teria apresentado o pedido de medidas protetivas apenas para impedir o ingresso dos pacientes no imóvel, uma vez que seriam possuidores do bem e lá funcionaria um ponto comercial em que trabalhavam, tenho que tal discussão é afeta ao mérito do procedimento de origem, cabendo ao Juízo de 1º Grau a sua análise.

Isto posto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem pretendida.